Tribunal: TJDFT
Processo: 0702241-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO. CRÉDITO PESSOAL CONSIGNADO. PAGAMENTO. PARCELADO. INADIMPLEMENTO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. VENCIMENTO. ÚLTIMA PARCELA.
1. Aplica-se à ação de cobrança de dívidas líquidas constantes em instrumento particular o disposto no artigo 206, § 5o, I, do Código Civil, que prevê o prazo prescricional de 5 (cinco) anos.
2. O termo inicial do prazo prescricional para a cobrança de dívida referente à cédula de crédito bancário corresponde à data estipulada para o vencimento da última parcela, ainda que ocorra o vencimento antecipado da dívida. Precedentes STJ e TJDFT.
3. Recurso conhecido e provido.